Tribunal: TJSP
Processo: 1500205-21.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Júri – Homicídio duplamente qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio – Pleito defensivo de reconhecimento de nulidades do julgamento – Inviabilidade – Medidas proporcionais e de acordo com o ordenamento jurídico – Nulidades afastadas – Opção dos jurados por uma das versões que encontra apoio na prova dos autos – Preservação da soberania das decisões dos júri

Ementa:
Júri – Homicídio duplamente qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio – Pleito defensivo de reconhecimento de nulidades do julgamento – Inviabilidade – Medidas proporcionais e de acordo com o ordenamento jurídico – Nulidades afastadas – Opção dos jurados por uma das versões que encontra apoio na prova dos autos – Preservação da soberania das decisões dos júri – Qualificadoras bem demonstradas pela prova coligida – Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido bem evidenciado nos autos, apenas alterando-se o regime para o aberto – Condenação mantida – Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido.